Tribunal: TJSP
Processo: 1008347-17.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos – Pretensão de compelir o Estado e Município a tanto – Sentença de Procedência – Recurso pelo Município – Desprovimento de rigor.
1. Requisitos editados pelo C. STJ quando do julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106),que não se aplicam ao caso porque proposta antes da publicação do Acórdão.
2. O direito à saúde é

Ementa:

Apelação Cível – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos – Pretensão de compelir o Estado e Município a tanto – Sentença de Procedência – Recurso pelo Município – Desprovimento de rigor.
1. Requisitos editados pelo C. STJ quando do julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106),que não se aplicam ao caso porque proposta antes da publicação do Acórdão.
2. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução da incidência de doenças como na melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88 – Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados.
Sentença mantida – Recurso desprovido.